Tribunal: TJSP
Processo: 1000504-87.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que determinou à requerida que se abstenha de descontar valores nos benefícios da autora, condenando-a a restituir, em dobro, os valores descontados, assim como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da autora.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência, que determinou à requerida que se abstenha de descontar valores nos benefícios da autora, condenando-a a restituir, em dobro, os valores descontados, assim como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Insurgência da autora.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Majoração. A autora, aposentada e pensionista do INSS, não alfabetizada, entregou o cartão do banco e a senha ao seu filho, para que procedesse à retirada dos seus benefícios. O requerido carreou contratos supostamente assinados pela requerente, através da imposição de sua digital, mas deixou de trazê-lo em sua via original para a necessária realização de perícia a fim de determinar se "a impressão apresentada em tais contratos é de fato a da requerente". Não restando demonstrada a relação jurídica, reconheceu-se a inexigibilidade das cobranças. As faturas carreadas demonstram os valores debitados no benefício previdenciário da demandante, no período de abril do ano 2018 a maio do ano 2019. O detalhamento do crédito comprova o valor do benefício da autora. Inquestionável a angústia, aflições e sensações negativas decorrentes do fato por ela experimentado. Entretanto, consideradas as peculiaridades do caso, tem-se que o valor da indenização foi fixado com moderação e observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A verba honorária comporta adequação. Em observância aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, viável a majoração da verba honorária ao percentual de 20% sobre o valor da condenação. Recurso parcialmente provido.